Tribunal: TJMT
Processo: 1016474-80.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016474-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (AGRAVADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (PROCURADOR), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTLO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A questão em debate é incompatível com a via estreita da exceção e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução
.

II – O excesso de execução não é questão de ordem pública, mas, sim, matéria de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1009230-16.2018.8.11.0041, manejada por
WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH
, rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, o agravante busca demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir suposto excesso de execução, que sustenta ser matéria de ofício e não sujeita à preclusão.

Afirma que não é necessária dilação probatória quando há provas pré-constituídas nos autos, o que ocorre no caso concreto, pois o excesso de execução é decorrente da aplicação inadequada de taxas de correção monetária, juros, multa, cobrança em duplicidade, erro material existente na cártula, o que pode ser aferido da análise do próprio título executivo objeto da lide.

Sustenta a possibilidade de o juiz enviar os autos à contadoria quando houver dúvida a respeito do valor correto da execução e que, no caso dos autos, por cautela, o juízo de base deveria ter encaminhado os autos ao contador, em face do excesso de cobrança da vultosa quantia de R$ 3.483.608,91 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e oito reais e noventa e um centavos), para se evitar o enriquecimento sem causa do exequente/agravado.

Alega que a execução está garantida pela penhora de 9 (nove) imóveis de propriedade do garante, que superam em muito a dívida executada.

Assim, requereu liminarmente a suspensão do trâmite da demanda executiva e, no mérito, a redução do valor cobrado no cálculo atualizado do exequente/agravado ao importe de R$1.567.557,21 (um milhão quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e um centavos).

Alternativamente, pugnou pelo prosseguimento da execução, com a imediata remessa dos autos à contadoria judicial, para refazimento dos cálculos, a fim de evitar o enriquecimento indevido do agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id.

140686688).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 143777654, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, o agravante sustenta a ocorrência de suposto excesso de execução, que alega ser matéria de ofício e não sujeita à preclusão. Diz que o excesso de cobrança alcança a vultosa quantia de R$ 3.483.608,91 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e oito reais e noventa e um centavos) e que é devida a suspensão do trâmite da demanda executiva, até porque está garantida pela penhora de 9 (nove) imóveis de propriedade do requerente, que superam em muito a dívida executada.

Todavia, ao contrário do que anuncia o agravante, o excesso de execução não é questão de ordem pública, mas, sim, matéria de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.

Conforme destacado desde a análise perfunctória do recurso, a discussão acerca de eventual excesso de execução decorrente de suposta aplicação inadequada de taxas de correção monetária, juros, multa, cobrança em duplicidade, erro material da cártula, dentre outras matérias, aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

Assim, a questão em debate é incompatível com a via eleita e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução.

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– ERRO DE CÁLCULO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor.”

(N.U 1017634-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO RESTRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS TÍPICAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. -
A Exceção de Pré-Executividade é hipótese restrita de defesa do Executado, que, valendo-se de prova documental, alega matérias de ordem pública relacionadas aos pressupostos da execução - Quando as matérias arguidas reclamam atividade probatória - própria dos Embargos do Executado ou de ação autônoma -, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
.”
(TJ-MG - AI: 10000200824191001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020) (g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade, por excesso de execução. Matéria que deve ser objeto de impugnação pela via dos embargos de devedor, nos termos do artigo 745 do CPC. Exceção de pré-executividade que se destina à alegação de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e independam de produção probatória. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade que se mostra, portanto, plenamente adequada, diante da inadequação da via eleita pela executada
. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00016672120208190000, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Quanto ao pedido alternativo, se a matéria demanda enfrentamento pela via dos Embargos à Execução, não é por meio da exceção de pré-executividade que o agravante alcançará o seu intento de ver refeitos os cálculos apresentados pelo agravado/excepto.

Logo, não há por onde censurar o entendimento adotado na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade suscitada pelo agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1.

Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2.

Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes.
4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade

é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5.

Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido
”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

No caso em exame, o agravante sustenta a ocorrência de suposto excesso de execução, que alega ser matéria de ofício e não sujeita à preclusão. Diz que o excesso de cobrança alcança a vultosa quantia de R$ 3.483.608,91 (três milhões quatrocentos e oitenta e três mil seiscentos e oito reais e noventa e um centavos) e que é devida a suspensão do trâmite da demanda executiva, até porque está garantida pela penhora de 9 (nove) imóveis de propriedade do requerente, que superam em muito a dívida executada.

Todavia, ao contrário do que anuncia o agravante, o excesso de execução não é questão de ordem pública, mas, sim, matéria de defesa do executado, que deve ser alegada a tempo e modo oportunos, sob pena de preclusão.

Conforme destacado desde a análise perfunctória do recurso, a discussão acerca de eventual excesso de execução decorrente de suposta aplicação inadequada de taxas de correção monetária, juros, multa, cobrança em duplicidade, erro material da cártula, dentre outras matérias, aponta para a necessidade de larga margem de debate, o que, por sua vez, demanda enfrentamento pela via processual adequada, incompatível com a via estreita da exceção.

Assim, a questão em debate é incompatível com a via eleita e demanda enfrentamento pela via processual adequada, qual seja, os Embargos à Execução.

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– ERRO DE CÁLCULO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor.”

(N.U 1017634-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021) (g.n.)

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO RESTRITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA DOCUMENTAL. ALEGAÇÕES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIAS TÍPICAS DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. -
A Exceção de Pré-Executividade é hipótese restrita de defesa do Executado, que, valendo-se de prova documental, alega matérias de ordem pública relacionadas aos pressupostos da execução - Quando as matérias arguidas reclamam atividade probatória - própria dos Embargos do Executado ou de ação autônoma -, impõe-se a manutenção da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
.”
(TJ-MG - AI: 10000200824191001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)

(g.n)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade, por excesso de execução. Matéria que deve ser objeto de impugnação pela via dos embargos de devedor, nos termos do artigo 745 do CPC. Exceção de pré-executividade que se destina à alegação de matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício e independam de produção probatória. Decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade que se mostra, portanto, plenamente adequada, diante da inadequação da via eleita pela executada
. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RJ - AI: 00016672120208190000, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Quanto ao pedido alternativo, se a matéria demanda enfrentamento pela via dos Embargos à Execução, não é por meio da exceção de pré-executividade que o agravante alcançará o seu intento de ver refeitos os cálculos apresentados pelo agravado/excepto.

Logo, não há por onde censurar o entendimento adotado na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022